Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para certificar o transcurso do prazo para a parte ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO, apresentar contrarrazões da apelação interposta (Id. 53877160), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo.